Tribunal: CARF
Processo: 10882.004416/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS. CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo, administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004416/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
IESA ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO DE PRÊMIOS.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por meio de programa de incentivo,
administrado por intermédio de empresas de premiação, é fato gerador de
contribuição previdenciária, conforme art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004416/2008-38
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
IESA ELETRODOMESTICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 8a Turma da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-27.849/2009, às e-fls. 242/255, que julgou
procedente o lançamentos fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes à parte dos
segurados, em relação ao período de 12/2003 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às e-fls.
31/35, consubstanciados no DEBCAD n° 37.196.675-2.
Segundo consta do relatório fiscal, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias decorreram do pagamento de remuneração, apurados no pagamento de notas
fiscais emitidas pela Multicooper São Paulo Cooperativa Integrada de Atividades Múltiplas,
Incentive House S/A e Infinit Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda, não incluídos em folha
de pagamento e GFIP.
A relação de emprego entre os cooperados da cooperativa Multicooper e a autuada
está embasada no levantamento efetuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cuja cópia do
relatório fiscal foi encaminhado à RFB, mediante oficio do Departamento de Policia
Federal/Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários.
A remuneração aos empregados, constatada através das notas fiscais das empresas
Incentive House S.A e Infinit Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda, era feita mediante
utilização de cartões de crédito emitidos por tais empresas, conforme apurado pela fiscalização
do Ministério do Trabalho.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

Os levantamentos abaixo discriminados, foram apurados na contabilidade da
autuada nas contas discriminadas no item 3.4 do relatório fiscal, quais sejam:
a) Levantamento IH – Incentive House – referente a fatos geradores apurados
pelos lançamentos no livro Razão, período 12/2003 a 10/2004;
b) Levantamento INF – Infiniti Marketing de Incentivo – referente fatos geradores
apurados pelos lançamentos no livro Razão, período 10/2004 a 12/2005; e
c) MCP – Multicooper SP Coop Int. Ativ Múltiplas – período 06/2004 a 12/2005.
As contribuições dos segurados foram calculadas pela aliquota mínima tendo em
vista que a empresa não apresentou a relação dos beneficiários, as notas fiscais e contrato com as
empresas conforme solicitado no TIF – Termo de Intimação Fiscal - 01 recebido pela empresa
em 21/10/08.
Destaca o relatório fiscal que em virtude da empresa não ter atividades no
endereço cadastrado como sendo da matriz ( Rua José Manoel de Oliveira, 66 s 4 Vargem
Grande Paulista/SP), as intimações foram remetidas por remessa postal com aviso de
recebimento para a filial em Sao Paulo/SP, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2.039.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 271/285, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
a nulidade da autuação pois não houve notificação prévia conforme disposto no artigo
11 do Decreto n° 70.235/72, devendo antes de ser autuado ser notificado para que possa
se defender, colacionando jurisprudência do Conselho de Contribuintes a respeito;
após discorrer sobre suas atividades empresariais informa que visando impulsionar suas
vendas em mercado competitivo optou por contratar as empresas Incentive House S/A e
Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda para desenvolvimento de marketing
de incentivo para funcionários, colaboradores e parceiros, entendendo a fiscalização que
a remuneração paga a essas empresas seria destinada a supostos funcionários;
entende que o marketing de incentivo é figura jurídica que se enquadra no conceito de
promessa de recompensa, prevista no artigo 854 do Código Civil, não guardando
relação com remuneração pelo trabalho , pois há faculdade de adesão dos funcionários,
em busca da recompensa de forma esporádica e não habitual;
sustenta que agiu de boa fé ao contratar as empresas de marketing conceituadas no
mercado, não podendo ser responsabilizado por ações em que não comprovado seu
prévio conhecimento e participação, devendo ser afastada a atuação;
alega que não cabe a fiscalização desconstituir conteúdo de contratos firmados com
empresas pois em ofensa ao principio da autonomia privada, importando na
interferência direta da liberdade contratual, não podendo a administração pública alterar
os desconstituir os efeitos dos contratos, ainda porque o Código Tributário
Nacional/CTN restringe-se a normas tributárias não podendo invadir a esfera da Lei
Civil negando-lhe eficácia, fazendo incidir tributos sobre negócio jurídico cujo fato
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

gerador não está previsto em lei, sendo vedada a tributação por analogia, e ainda o
efeito confiscatório na tributação ;
considera que o marketing de incentivo não guarda relação com a remuneração, não
podendo ser interpretado como pagamento em contrato de trabalho pois é uma
faculdade a adesão do funcionário, parceiros, colaboradores que buscam a recompensa
que ocorre de forma esporádica e não habitual, não podendo se presumir a relação de
trabalho sem que seja apurada na justiça do trabalho caso em que haveria verdadeira
supressão de instância;
destaca que o número de funcionários da autuada não comportaria os pagamentos
considerados trabalhistas, o que poderia ser verificado nos registros de funcionários e
fiscalizações da DRT, e ainda que tenha ocorrido veto a emenda 3 constante do projeto
de lei n° 6272/05, o artigo 114, inciso VII da Constituição Federal dispõe ser de
competência exclusiva da Justiça do Trabalho determinar a existência ou não de relação
de emprego ou de trabalho;
afirma que a fiscalização considerou o pagamento de prêmios como sendo remuneração,
ainda que ausentes os requisitos do artigo 3° da CLT, não tendo a autuada contratado
qualquer profissional da empresas de marketing, não sendo estas empresas erigidas para
fraudar a legislação trabalhista como interpretou a fiscalização, sendo os pagamentos a
cooperativa forma de premiação dos cooperados, atuando a cooperativa Multicooper em
atividade meio e não fim, conforme documentos que junta;
sustenta a ilegalidade na aplicação das aliquotas da contribuição dos segurados por não
terem sido aplicados os percentuais estipulados na tabela progressiva;
insurge-se contra a multa imposta sendo de caráter confiscatório e contra a aplicação de
juros a taxa Se lic por ter caráter remuneratório e em afronta ao § 1°, do artigo 161, do
Código Tributário Nacional/CTN, sendo ilegal e inconstitucional devendo ser afastada;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA
A recorrente alega que a autuação deve ser nula, tendo em vista que não houve
notificação prévia para possibilitar sua defesa antes da lavratura do Auto de Infração.
Entretanto, sobre esse aspecto cabe destacar que a defesa só será oportunizada ao
contribuinte quando o crédito tributário nascer mediante o ato administrativo do lançamento,
antes o que ocorre é uma fase procedimental, inquisitória, que analisará se o estabelecimento
fiscalizado honrou ou não com suas obrigações tributária, havendo o lançamento de crédito caso
seja encontrada infração à legislação tributária.
Assim, não há o que se falar em violação ao devido processo legal (processo
administrativo tributário), considerando que o processo só tem início na via administrativa com a
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

apresentação de defesa tempestiva pelo contribuinte após o crédito ser formalizado por
lançamento, ou seja, com uma lavratura de Auto de Infração ou Notificação Fiscal de
Lançamento de Crédito.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, algumas das hipóteses de nulidade
são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Deste modo, não há como ser alegado o cerceamento do direito de defesa da
recorrente, tendo em vista que foram respeitados todos os ditames legais.
MÉRITO
Como visto o presente lançamento refere-se a contribuições incidentes sobre
pagamentos feitos a segurados da autuada por intermédio de cartões de premiação fornecidos por
empresas de incentivo de marketing – levantamentos IH e INF – e contribuições incidentes sobre
pagamentos feitos a Cooperativa Multicooper – levantamento MCP – sendo a relação de
emprego existente entre os cooperados e a autuada embasada no levantamento feito pela
Delegacia de Fiscalização do Trabalho remetido através de oficio do Departamento de Policia
Federal/Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários em São Paulo, e-fls. 41/47.
A recorrente, basicamente, manifesta seu inconformismo com o lançamento
alegando que a fiscalização desconsiderou os pagamentos feitos a titulo de marketing de
incentivo e entendeu que seriam remuneração paga a supostos funcionários, quando não ficou
comprovada a relação de trabalho.
Em outras palavras, em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da
decisão recorrida, a qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os
mesmos argumentos da impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou
fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que a autuada simplesmente repisa as alegações da defesa
inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de
decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas e documentos acostados aos autos, in
verbis:
Consta do referido levantamento feito pela fiscalização do trabalho no estabelecimento
da autuada:
Constatei a pratica de efetuar pagamentos aos trabalhadores por intermédio das
empresas Incentive House S/A e INFINITI Marketing de Incentivo e Fidelização Lida,
lavrado o auto de infração 015320685 e o auto de infração 015320693 (...)
No mencionado auto de infração 015320685, cópia da capa à fl. 41, foi informado o
seguinte:
A autuada não depositou a parcela do FGTS de seus trabalhadores que é devida quando
efetuou pagamentos aos mesmos através da utilização de cartões de crédito emitidos
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

pelas empresas Incentive House S.A e Infiniti Marketing de Incentivo e Fidelização
Ltda.
E no auto de infração 015320677, cópia da capa à fl. 40, consta:
A autuada mantem 49 trabalhadores sem o devido registro (...)
Os trabalhadores são provenientes de cooperativa, em número de 15 e trabalham na
autuada como funcionários da mesma. Existe contrato entre Tomadora e a Cooperativa
que tenta caracterizar este trabalho como prestação de serviços. Na verdade uma leitura
mais atenta é visível na verdade trata-se de fornecimento de mão de obra por empresa
interposta, o que é proibido.
Consta do item 4.1 do relatório fiscal, que a empresa apesar de intimada para
apresentação de relação de beneficiários, notas fiscais e contratos, não os apresentou, o
que motivou a lavratura do auto de infração n° 37.207.749-8.
O mencionado auto foi julgado procedente em Sessão de Julgamento desta Turma,
Acórdão n° 37.207.749-8 datado 17/06/2009, e refere-se a descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 33, §2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de documentos, verbis:
Art. 33. (...)
sç 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta sç 3 Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS e o Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputarem devida, cabendo
empresa ou ao segurado o O" nus da prova em contrário. grifèi
Relata a fiscalização naqueles autos que apesar de intimado o contribuinte não
apresentou os documentos listados no Termo de Intimação n° 1, fls. 15/19, dentro
outros os abaixo discriminados:
folhas de pagamento de todos os segurados a seu serviço;
FRE ou Livro de Registro de Empregados;
Livro Diário;
nome dos beneficiários e valor correspondente por competência das notas fiscais
relativas a empresa Incentive House.
Pelo fato de não ter apresentado os documentos solicitados que permitiriam
individualizar os beneficiários dos pagamentos identificados na contabilidade da
autuada, a fiscalização lançou as contribuições reputadas devidas, tomando por base o
valor constante das notas fiscais registradas no Livro Razão, cópias as fls. 46/92, com
fulcro no artigo 33, § 2° e 30 da Lei 8.212/91.
O fundamento legal acima citado foi acrescido em informação fiscal de fl. 232, cuja
ciência foi dada ao contribuinte e após reaberto prazo para defesa o mesmo não se
manifestou.
Dessa forma, não merece acolhida a tese da defesa no sentido de haver mera presunção
do pagamento de remunerações, pois estes pagamentos constam da contabilidade da
autuada, foram constatados em seu Livro Razão e as provas de sua existência como fato
geradores de contribuições previdenciárias foram formadas a partir de fiscalização
trabalhista, não tendo o contribuinte apresentado qualquer prova que afastasse a
pretensão fiscal.
Ademais, perfeitamente cabível a utilização da prova emprestada para o lançamento
fiscal, conforme comentam a este respeito Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez Lopez 1 :
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

No processo administrativo, a prova emprestada é aquela formada em outro processo
administrativo ou judicial, como, por exemplo, a trazida de processo formado por outro
órgão público que apure fatos que tenham repercussão tributária.
Alega o impugnante que a verba paga a titulo de incentivo constitui promessa de
recompensa regrada pelo direito privado e sendo ganho eventual não pode sofrer
incidência de contribuições previdencidrias.
Contudo, as provas juntadas aos autos e os elementos trazidos pela fiscalização
demonstram que de fato, houve pagamento de remuneração a segurados empregados,
indiretamente, conforme será visto a seguir.
No contrato de prestação de serviços firmado entre a autuada (denominada no contrato
como "EMPRESA") e a Infinit Marketing de Incentivo e Fidelização Ltda, CNPJ no
05.604.139/0001-68, fls. 174/179, datado de outubro/2004, e tomado aqui como
parâmetro, consta como seu objeto:
1.1. Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços pela INFINITI EMPRESA
consistentes na elaboração, planejamento, desenvolvimento e execução de programas
de incentivo, motivação e premiação dos funcionários, prepostos ou parceiros
comerciais indicados pela EMPRESA, doravante designados BENEFICIÁRIOS, de
acordo com os critérios por esta estabelecidos, utilizando para a premia cão o INFINIT
CARD, desenvolvido pela INFINITI 1.1.1 0 INFINITI CARD é um cartão magnético
administrado pelo Banco Santos S.A ("INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) que disponibiliza
créditos mediante um sistema de pontuação, definido e disponibilizado para os
BENEFICIÁRIOS, de acordo com as instruções fornecidas por escrito pela EMPRESA,
podendo tais créditos serem utilizados para a aquisição de produtos e /ou serviços na
Rede Conveniada ou sacados no Banco 24 horas.
2. OBRIGAOES DA INFINITI obrigação da INFINITI realizar, caso não haja sido
desenvolvido pela EMPRESA e sempre mediante solicitação desta, por escrito, com 05
(cinco) dias de antecedência, os seguintes serviços:
(-)
(i) Intermediação junto à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante requisição por
escrito feita pela EMPRESA indicando o valor da premiação, do fornecimento do
INFINIT CARD, por meio do qual os créditos concedidos serão utilizados pelos
BENEFICIÁRIOS;
(k) disponibilizar o valor do crédito solicitado pela EMPRESA no INFINITI CARD em
48 (quarenta e oito) horas, desde que o valor solicitado já tenha sido disponibilizado
pela EMPRESA. Caso haja necessidade de complementação do valor pela EMPRESA,
o prazo acima mencionado será contado a partir da data da complementação para que
a INFINITI possa efetuar seu repasse à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:
(...)
Das cláusulas contidas no referido contrato verifica-se que:
- o numerário para pagamento das premiações era disponibilizado pela autuada;
- a autuada repassava numerário para empresa de incentivo INFINITI e a relação dos
beneficiários dos pagamentos e a INFINITI emitia nota fiscal relativa aos serviços
prestados e repassava os valores indicados pela autuada aos BENEFICIÁRIOS
(...)
Ora, caso os beneficiários dos cartões fossem pessoas estranhas ao quadro de pessoal da
empresa, não haveria necessidade de constar na referida campanha de incentivo a
condição de existência de vinculo contratual com a autuada e que o desligamento por
justa causa não daria direito ao recebimento dos prêmios.
Saliento que é a própria autuada quem remunera por meio dos cartões de premindo
disponibilizados pelas empresas de incentivo, no caso Incentive House S.A e Infinit
Marketing de Incentivo e Fidelizacão Lida, cuja atividade reside em mera
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

intermedindo dos recursos, creditando os valores repassados pela defendente nos
respectivos cartões de premiação. Logo, esses pagamentos ensejam a incidência das
contribuições previdenciárias, pois integram o salário-de-contribuição dos respectivos
beneficiários, nos estritos termos do art. 28, caput, da Lei n°. 8.212/91, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97) grifei
A legislação previdenciária inclui no ganho do empregado, para efeito de salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer titulo, qualquer que seja sua
forma, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada durante o mês.
Veja-se que o objetivo das "campanhas de incentivo" era relacionado ao cumprimento
de metas pelos participantes, colaboradores internos da empresa.
A defesa menciona a respeito do Marketing de incentivo o seguinte:
O "marketing de incentivo" surgiu como um avanço mercadológico, de forma a
proporcionar um aumento da produção das empresas através do estimulo de
funcionários e integração de equipes, acirrando a competitividade no mercado.
O programa consiste, em linhas gerais, na premia cão de funcionários, colaboradores e
parceiros, previamente estabelecidos, de relevância para o desenvolvimento das
atividades desenvolvidas pela empresa, tanto no lançamento de uma nova linha de
produtos, quando para o alcance de metas internas da empresa.
Ora para receber tal "incentivo" ou "prêmio", os segurados tiveram que apresentar um
desempenho superior, aumentando produtividade, ou seja, o pagamento de tais prêmios
está totalmente vinculado ao desempenho laboral dos empregados, comprovando a
contraprestação do mesmo.
(...)
Tão pouco assiste razão ao impugnante quanto a classificação de tais verbas, prêmios de
incentivo, como "promessa de recompensa" a que diz respeito o artigo 854 do Código
Civil, isto porque a promessa de recompensa pressupõe oferta de recompensa a público
desconhecido do ofertante, o que não ocorre no caso em questão, dirigido a público
certo e determinado, no caso, colaboradores internos da autuada: funcionários,
prepostos ou terceiros.
Ora uma coisa é a oferta de prêmios dirigidos a quaisquer pessoas, outra, totalmente
distinta é o pagamento de incentivo à produtividade de funcionários e colaboradores da
empresa. Neste sentido, a doutrina de Caio Mario da Silva Pereira, em comentários
sobre o instituto da Promessa de Recompensa já previsto no Código Civil de 1916:
uma declaração sui generis, porque endereçada a qualquer anônimo, determinando-se
o sujeito ativo da relação obrigacional no momento em que se verifica o preenchimento
dos requisitos de exigibilidade da prestação.
Seu efeito é a obrigação resultante de pagar o prêmio ou a recompensa a quem
comparecer e, na forma da promessa, demonstrar que preenche as condições nela
previstas. (.)
E se mais de uma pessoa praticar o ato, caberá a recompensa ao que primeiro se
apresentar( ..)
(in Instituições de Direito Civil, vol. 3, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 350)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

Dessa forma, os pagamentos de prêmios efetuados por intermédio de interposta empresa
de incentivo, no caso Incentive House S.A e Infinit Marketing de Incentivo e
Fidelização Ltda, visando o estimulo de produtividade dos funcionários da autuada,
ensejam a incidência das contribuições previdencidrias, pois integram o salário -de-
contribuição dos respectivos beneficiários, nos estritos termos do art. 28, da Lei n°.
8.212/91.
Com respeito ao lançamento efetuado com base nas notas fiscais da Cooperativa
"Multicooper São Paulo Cooperativa Integrada de Atividades Múltiplas" o defendente
somente junta o Estatuto de tal entidade, fls. 207/233, o que não afasta o afirmado no
relatório da fiscalização trabalhista, utilizado para a aferição das contribuições
previdenciárias aqui vertidas.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Ademais, este Egrégio Conselho, especificamente a 3° Turma Ordinária da 4°
Câmara da 2° Seção de Julgamento, julgou o Auto de Infração referente a mesma empresa
(decorrente do mesmo procedimento fiscal), correspondente as contribuições destinadas aos
Terceiros, entendendo pela manutenção do lançamento, conforme depreende-se do Acórdão n°
2403-001.203, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AUSÊNCIA DE
MOTIVOS.
Sendo constatada a ausência de motivos para que o Auto de Infração de Obrigação
Principal seja declarado nulo, o mesmo deverá ser mantido em todos os seus termos. No
caso em tela, o AIOP preenche todos os requisitos legais, motivo pelo qual não poderá
ser decretado nulo.
PAGAMENTO
A
SEGURADOS.
PRÊMIOS.
HABITUALIDADE.
VERBA
SALARIAL. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VALOR ACRESCIDO DE
MULTA E JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. ART.35 DA LEI N 8.212/91.
OBSERVÂNCIA AO ART.106, INCISO II, ALÍNEA C DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Na presente autuação, foi verificado que ocorreu o pagamento habitual, aos segurados
da empresa, como contrapartida à assiduidade destes ao trabalho, revestindo-se tais
verbas de caráter salarial, razão pela qual a contribuição social previdenciária incidirá
com o recálculo da multa de mora e dos juros com base na taxa SELIC na forma do
art.35 da Lei n 8.212/91, que foi alterado pela Lei n 11.941/2009, devendo, portanto ser
observado o art.106, II, c do CTN.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

Assim, mesmo não estando vinculado a qualquer decisão proferida por outro
Colegiado, no caso dos autos, compartilho do entendimento encimado.
Neste diapasão, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA MULTA
Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, quanto ao recalculo da multa aplicada, a DRJ já tratou sobre o tema,
decidindo pela aplicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.
DA TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.004416/2008-38

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital